Tribunal: TJES
Processo: 5011168-04.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011168-04.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MORGANA GRAMILICH GUEIS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011168-04.2023.8.08.0035

Recorrente:
MORGANA GRAMILICH GUEIS

Recorrida:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
AVARIA EM BAGAGEM. LEVES ARRANHÕES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por dano material e moral ajuizada por MORGANA GRAMILICH GUEIS em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Em síntese,
a autora narra que adquiriu passagem aérea para viagem de Porto Alegre/RS a Vitória/ES, com conexão em São Paulo/SP, tendo despachado sua bagagem. Ao chegar ao destino, constatou que sua mala havia sido extraviada. Após aguardar por mais de quatro horas no aeroporto, recebeu sua mala danificada. Alega que a situação lhe causou transtornos que extrapolam o mero dissabor, ensejando dano moral e material. Postulou a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.299,99 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais.

O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa ré pelo dano material, condenando-a ao pagamento de R$ 1.299,99. Todavia, afastou o dano moral sob o fundamento de que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento, não ensejando reparabilidade pelo instituto do dano moral, nos seguintes termos:

[...]
CONDENAR
a requerida à pagar à parte autora a quantia de R$ 1.299,99 (mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa nove centavos) a título de dano material, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
ajuizamento da demanda
.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso sustentando que a falha na prestação do serviço ocasionou-lhe sofrimento, insegurança e humilhação, justificando a condenação por danos morais. Requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento do valor pleiteado a título de dano moral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica entre as partes está disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviço (art. 14 do CDC). A ré não apresentou prova de excludente de responsabilidade, devendo, portanto, ressarcir a autora pelos danos materiais.

Contudo, em relação ao dano moral, é pacífico o entendimento de que meros aborrecimentos e transtornos corriqueiros não ensejam indenização. A jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores é no sentido de que extravios temporários e danos em bagagem, sem maiores repercussões pessoais e existenciais, não configuram dano moral passível de indenização.

Os danos materiais foram devidamente reparados na sentença. Apesar do tempo de espera para recuperar a mala, não restou evidenciado sofrimento psíquico intenso ou abalo que justificasse a reforma da decisão para incluir a condenação por dano moral.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por MORGANA GRAMILICH GUEIS
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)